Tribunal: TJDFT
Processo: 0711986-31.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-27

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E PELO CONCURSO DE AGENTES. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. COMPROVAÇÃO DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE. QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. COMPROVAÇÃO. DESLOCAMENTO DE UMA DAS QUALIFICADORAS PARA QUALIFICAR O DELITO E DA OUTRA PARA AVALIAR DESFAVORAVELMENTE AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. POSSIBILIDADE. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. MANUTENÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Confirma-se a condenação dos recorrentes pela prática do delito de associação criminosa e de furto, diante da prova de que se associaram para realizar crimes, especialmente para a prática de delitos de furto de residências em regiões da Capital Federal.
2. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é indispensável o laudo pericial para demonstração da qualificadora prevista no artigo 155, § 4o, inciso I, do Código Penal, podendo supri-lo a prova testemunhal apenas quando ocorrer o desaparecimento dos vestígios.
3. As circunstâncias qualificadoras elencadas pelo legislador não encerram condutas ínsitas ao tipo penal incriminador, de sorte que, em situações específicas, podem ser levadas em consideração para avaliar negativamente as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal.
4. Mantém-se o regime inicial fechado, diante do quantum da pena e da reincidência, nos termos do artigo 33, §2°, alíneas “a” e “b”, do Código Penal.
5. Recursos conhecidos e não providos para manter a sentença que condenou os réus nas sanções dos artigos 155, § 4o, incisos I e IV, e 288, ambos do Código Penal, à pena de 04 (quatro) anos, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 17 (dezessete) dias-multa, fixado cada dia-multa no mínimo legal, para cada réu.